Tribunal: TJBA
Processo: 8004922-90.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004922-90.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros (2)

Advogado(s)
:
ROSENILDO TEOFILO DE JESUS, ELIANE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. ADICIONAL DA “
SEXTA PARTE
”. ART. 181, §5º, DA LEI MUNICIPAL 017/1990. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. PRECEDENTES DO TJBA. COMPROVAÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL DE 25 ANOS DE SERVIÇO. DIREITO RECONHECIDO. BASE DE CÁLCULO: VENCIMENTO BÁSICO. RETROATIVOS A CONTAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. MANUTENÇÃO INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

Caso em exame:

Ação proposta por servidoras municipais visando ao recebimento do adicional da sexta parte previsto em legislação local.

Questão em discussão:

Validade do art. 181 da Lei Municipal 017/1990; preenchimento do requisito temporal; definição da base de cálculo; termo inicial; reflexos; e responsabilidade financeira do Município.

Razões de decidir:

(i) A Lei 017/1990 é constitucional e tem sido reiteradamente aplicada pelo TJBA.

(ii) Comprovado o efetivo exercício por mais de 25 anos, é devido o adicional.

(iii) A base de cálculo deve ser o vencimento básico, em conformidade com a jurisprudência do STF.
(iv) Retroativos devidos desde o requerimento administrativo.
(v) Sentença ilíquida sujeita ao reexame necessário.

Dispositivo:

Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Mantida integralmente a sentença.

Jurisprudência e legislação relevantes:

– Art. 181, §§ 5º e 6º, da Lei Municipal 017/1990.
– Art. 37, XIV, CF/88.

– EC 113/2021.

– Art. 85, §11, CPC.

– TJBA, ApCiv 0501095-92.2019.8.05.0271.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
, nos autos da Ação
Ordinária

8004922-90.2023.8.05.0271,

em que figura como Recorrente o
Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidentes do Trabalho da Comarca de Valença
,

e, na qualidade de Interessados, o
MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE TANCREDO NEVES,
JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA NUNES
e
MARILENE BARBOSA SOUZA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA